Tribunal: TJES
Processo: 5015054-06.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015054-06.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCELO SAMPAIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator por considerar que não há como presumir a má-fé autoral sendo que a fraude em questão constitui nova modalidade de golpe não qual se presume a existência de falha na prestação de serviço modalidade segurança, cujos prejuízos não podem ser suportados pelo consumidor, que é induzido a erro a devolver o dinheiro a pessoa diversa acreditando estar depositando o valor de volta ao banco. Aliás, em alguns casos evidencia-se até o envolvimento de funcionário da própria instituição bancária na organização criminosa. Assim, até mesmo em nome da coerência de julgamentos por mim proferidos, voto pela manutenção integral da sentença e pela condenação do recorrente me custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015054-06.2022.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.: MARCELO SAMPAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO APRESENTADO APENAS EM GRAU RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DO AUTOR DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de dois empréstimos não contratados. Mesmo após tentativa de solução administrativa do problema, bem como devolução do valor indevidamente creditado em sua conta, continuou percebendo descontos em seu benefício; por este motivo, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento dos contratos, a restituição dos valores indevidamente descontados e, por fim, indenização por danos morais.

Representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou Contrarrazões recursais ao ID 3333108, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3333096), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3333092) dispôs que: “Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito em relação aos contratos de n. (356523198-6 e 356610361-4), obrigando-se a requerida a promover a baixa dos contratos objetos dos autos no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por novo desconto realizado, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; B) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (relação extracontratual), bem como restituir os valores que foram eventualmente descontados no curso do processo. C) CONDENAR a requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). D) em razão da procedência da obrigação de não fazer, DEFERE-SE em sentença a medida provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente aos contratos impugnados, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão, medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque os supostos contratos não foram sequer acostados aos autos pela recorrente como prova da regular contratação entre as partes, tendo o banco se limitado a juntar aos autos, apenas em sede recursal, o suposto contrato digital celebrado, como se observa ao ID. 3333099.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 – AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16a C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço.

Outrossim, da análise detida do documento exposto, a contrário do que aduz o recorrente, observo que embora o recorrido tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor; principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que há divergências grosseiras entre os dados constantes no contrato e aqueles apresentados pelo autor junto à inicial; destaco o endereço do recorrido, que comprovadamente reside à Rua Augusto dos Anjos, SN, ap 205, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES (conforme comprovante ao ID. 3332964), todavia, em sede contratual, teria apontado o bairro Chácara Parreiral como seu domicílio (ID. 3332969). Ademais, não foram preenchidos os espaços referentes ao número de telefone, celular e email do autor no contrato.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude, devem as partes retornarem ao estado anterior da contratação.

Como consequência lógica, deve o autor restituir ao requerido o valor recebido a título de empréstimo. O documento anexado ao ID 3332968, no valor de R$ 22.781,65, não comprova a devolução dos valores ao banco recorrente, tendo como beneficiário pessoa diversa, tratando-se de fraude grosseira.

Salta-me aos olhos que o próprio autor junta aos autos a comunicação oficial do banco recorrido por ele recebida (ID 3332965), através de provocação junto ao PROCON, onde constam os dados do banco recorrido - Banco Pan S/A - e a forma como os valores deveriam ser devolvidos, datada de 31.05.2022.

Ao invés de devolver os valores na forma indicada, na data de 09.06.2022, por conta própria, o autor fez um depósito a pessoa diversa, através de um boleto fraudulento, cuja origem sequer é explicada nos autos, não podendo tal situação ser imputada ao banco recorrente, que informou de forma adequada através de comunicação oficial a forma como o consumidor deveria devolver os valores relativos ao empréstimo que entendia como inexistente.

Se o consumidor, mesmo devidamente informado do modo como poderia devolver os valores, opta por agir de forma diversa da corretamente indicada, não pode ser o banco recorrente responsabilizado por uma conduta que não dera causa, tratando-se a referida situação de culpa exclusiva do consumidor, que deve devolver os valores recebidos à título de empréstimo declarado inexistente, com a possibilidade de compensação com os demais valores da condenação.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Contudo, os juros moratórios devem ser fixados a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que o autor devolva a requerida o valor de R$ 22.781,65 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), devidamente acrescido de correção monetária e juros legais a contar do depósito na conta do autor, autorizando a compensação destes com os valores das condenações em benefício do autor; e, para determinar que os juros moratórios dos danos morais fixados sejam contados a partir do arbitramento, mantendo o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.